Tribunal: STF
Processo: HC 244845
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 854.213/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 217- A C/C 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR TIO DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    2. Agravo regimental não conhecido (doc. 7, p. 1). 



    Ao final, busca-se:



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a rever a dosimetria da pena, e assim seja AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA VISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, eis que no caso concreto não incide a mencionada causa, mormente pela ausência de qualquer relação de autoridade do recorrente com a vítima.



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 854.213/SP, cujos fundamentos transcrevo:



    O agravo regimental é tempestivo.



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 130-132):



    Em que pese a alegação defensiva de que “(...)incabível o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao parentesco. Veja que, apesar de o paciente ser tio da vítima, o mesmo NUNCA exerceu qualquer autoridade sobre ela, visto que não possuíam o mínimo contato, seja pessoal, seja virtual. O paciente morava fora do país. A vítima sequer o conhecia. Não se pode atribuir uma causa de aumento de pena tão grave sem que haja o enquadramento legal da conduta narrada” (e-STJ fls. 04/05), o conjunto probatório colacionado nos presentes autos, indicam outra realidade.



    Sobre a causa de aumento capitulada no art. 226, II, do Código Penal, o Tribunal de origem confirmou a presença de fundamento válido para sua incidência, posto que o réu é tio paterno da vítima e, por esta condição, sobre ela exercia autoridade.



    A tese defensiva foi afastada, em sede de revisão, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 17-18):



    Como visto, ao contrário da versão subjetiva da nora do peticionário, que sequer foi ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima afirmou que a relação com A S era de tio e sobrinha, revelada a autoridade tanto pela relação de adulto/criança, quanto pelo laço familiar.



    Vale reconhecer que, os atos libidinosos não foram praticados por um estranho, mediante violência. A vítima não foi forçada a se aproximar do peticionário.



    O crime também não se concretizou mediante simples fraude. A vítima não recebeu promessa de doces e presentes de um estranho. Existia um ambiente de confiança, consubstanciado no ambiente e vínculo familiar, o qual pressupõe não apenas a proximidade, mas também a autoridade exercida pelos adultos sobre as crianças, pelas quais são responsáveis.



    Caso fosse diferente, a vítima não apresentaria o relato que expôs, no sentido de que era estranha a conduta do peticionário, mas, enquanto criança, não imaginava que pudesse ser errado, porque ele era seu tio.



    [...]



    Por outro lado, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir que o recorrente não exercia qualquer autoridade sobre a vítima, afastando a causa de aumento, como requer a defesa, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, apenas foram reiterados os fundamentos trazidos no writ, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 7).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado no dia 1º/7/2020 (doc. 1, p. 2) e a decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça deu-se em autos de revisão criminal (doc. 8). Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No mais, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator